Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-12.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. VALOR. CONDENAÇÃO. QUANTIA NÃO IRRISÓRIA. ALTERAÇÃO. VALOR. CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estipula que os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. O critério de gradação estabelecido no Código de Processo Civil deve ser observado pelo julgador, que não pode recorrer aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade para a fixação da referida verba sucumbencial. Entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O pagamento de quantia pela ocupação do imóvel no período entre a sentença que determinou a reintegração de posse ao autor e a celebração de novo contrato de locação imobiliária entre as partes caracteriza-se como valor condenatório para fins de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Apelação desprovida.